Tribunal: TJMT
Processo: 1006991-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006991-26.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: AMANDA SILVA PINHEIRO, GIVANILDO GOMES
PACIENTE: JOANITO MORAES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joanito Moraes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado que teria ocorrido em 11.3.2012.
À época, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo o mandado permanecido em aberto até 15.3.2022.
Neste contexto, aduzem que a necessidade de garantia da ordem pública encontra-se superada com o decurso de 10 anos desde os fatos e que o paciente atualmente não oferece risco à aplicação da lei penal, pois teria fugido do distrito da culpa por medo de represália dos familiares da vítima e atualmente possui localização certa.
Sustentam, ainda, ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou os indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva é verificada no momento de sua decretação e não do cumprimento do mandado de prisão.
Não bastasse, o paciente teria permanecido foragido por 10 anos, obstando o regular andamento da ação penal.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA